Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demostrado pelas provas dos autos, assim como pela não satisfação do ônus que competia ao Banco réu, que o autor não firmou o contrato de financiamento de veículo, tendo ocorrido, portanto, fraude, deve ser mantida a sentença pela qual julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, definida a não responsabilidade do consumidor pelos débitos oriundos do contrato fraudulento.

2. A inscrição indevida no nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito enseja reparação por danos morais, ante a grave violação de direitos da personalidade referentes ao nome e à boa fama.

3. Reconhecida a obrigação de indenizar pelos danos morais, tem-se por razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz às funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, bem observada a capacidade econômica do Banco réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.